Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017204-52.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 790.658.801-00 (EMBARGANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.488.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE HENRIQUE SILVA - CPF: 054.430.503-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIA ALVES DA SILVA - CPF: 033.469.551-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 030.757.692-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em
habeas corpus
. Homicídio triplamente qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Alegação de omissão quanto à fundamentação concreta, à contemporaneidade da custódia, à substituição por medidas cautelares diversas e à valoração das condições pessoais. Acórdão que enfrentou exaustivamente as teses da impetração, mediante fundamentação própria, transcrição de precedentes dos órgãos colegiados desta corte e do superior tribunal de justiça e aplicação dos enunciados orientativos n. 43 e 50 da tccr/tjmt. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de aclaramento. Inviabilidade. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do
habeas corpus
e denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva da paciente, apontada, em tese, como mandante de homicídio triplamente qualificado.

2. A embargante sustenta omissão, alegando que o acórdão: (i) não enfrentou a tese de que a custódia se fundou em argumentos genéricos, como o clamor social e a gravidade abstrata do delito; (ii) não analisou a ausência de contemporaneidade dos fundamentos, diante do encerramento da instrução criminal, nem a insuficiência da fundamentação
per relationem
; (iii) não examinou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); e (iv) afastou de forma genérica as condições pessoais favoráveis, mediante a expressão
“por si sós”
. Invoca, ainda, obscuridade e contradição, e requer a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente omissão, quanto às teses defensivas suscitadas, ou se a insurgência configura apenas tentativa de rediscussão do mérito por discordância com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar a ambiguidade, a obscuridade, a contradição ou a omissão de que trata o art. 619 do Código de Processo Penal, não se revelando instrumento idôneo à reforma do julgado por mero descontentamento da parte com a solução adotada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a fundamentação da custódia, ancorando a segregação na gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pelo homicídio executado mediante ao menos 13 golpes de arma branca, com a paciente apontada, em tese, como mandante, e não no clamor social ou na gravidade abstrata, distinção reforçada pela adoção de precedentes colegiados que resolveram idêntica controvérsia.

6. Quanto à contemporaneidade e ao encerramento da instrução, o voto consignou que a superveniência da pronúncia, em cognição mais robusta, reforça a custódia, e que a segregação foi recentemente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, validando-se a fundamentação
per relationem
nos termos do Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT.

7. A substituição por medidas cautelares diversas foi igualmente afastada, ante o reconhecimento do
periculum libertatis
e da insuficiência das alternativas, com remissão a precedentes alinhados aos arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal, o que conduziu à denegação integral da ordem.

8. As condições pessoais favoráveis foram expressamente valoradas e reputadas insuficientes diante do risco concreto, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, situando-se a insurgência no campo do mero inconformismo.

9. Não se configuram obscuridade ou contradição, sequer desenvolvidas na petição, sendo o acórdão claro e coerente entre fundamentação e dispositivo, ambos convergentes para a denegação.

10. A insurgência revela tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de aclaramento, condicionado o prequestionamento à efetiva existência de vício, ausente na espécie, e incabíveis os efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do CPP, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada pelo Colegiado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses essenciais à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido, não estando o Julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. 3. A adoção de fundamentação própria somada à transcrição de precedentes que enfrentam as mesmas teses constitui motivação idônea e afasta a alegação de omissão. 4. A contradição embargável é a incoerência interna entre as proposições do julgado, não se confundindo com a divergência entre o decidido e a tese sustentada pela parte.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315, 316, 319, 413 e 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EDcl no AgRg no RE n. 1.434.909/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.10.2023; TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TJMT, ED n. 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.2025; TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1001416-98.2023.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.2026; TJMT, ED n. 1006353-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
Sônia Maria Alves Ferreira
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal (Id. 369101868), que, à unanimidade, conheceu do
habeas corpus
e denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva da paciente, conservada na sentença de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (Id. 362156857).

Em suas razões, a embargante aponta omissão no julgado, sustentando, em síntese: (i) que o acórdão não enfrentou a tese de que a decisão de primeiro grau se baseou em argumentos genéricos, notadamente no clamor social e no alegado desassossego da coletividade, sem a demonstração concreta de risco atual à ordem pública; (ii) que não houve análise da ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, agravada pela superveniência de fato novo consistente no encerramento da instrução criminal, nem da insuficiência da fundamentação
per relationem
para suprir a exigência de motivação concreta e atual, com afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 312, 315, §§ 1º e 2º, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (iii) que não foi examinada a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal; e (iv) que as condições pessoais favoráveis foram afastadas de forma genérica, mediante a expressão
“por si sós”
, sem a devida valoração.

Invoca, ainda, a ocorrência de obscuridade e de contradição, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para o suprimento das omissões e, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes (Id. 370670867).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de que o acórdão examinou de forma clara e suficiente todas as teses essenciais à solução da controvérsia, limitando-se a embargante à reiteração das teses já deduzidas e expressamente afastadas no habeas corpus, em tentativa de rediscussão do mérito incompatível com a natureza integrativa do recurso (Id. 371282381).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (Id. 370679395) e preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração ostentam fundamentação vinculada e destinam-se, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, a sanar a ambiguidade, a obscuridade, a contradição ou a omissão do julgado, não constituindo via adequada à reforma do que se decidiu por inconformismo da parte com a solução adotada.

Examinadas as razões da embargante a partir dessa premissa, observo que os pontos reputados omissos foram efetivamente apreciados no aresto, de sorte que a insurgência, ainda que apresentada sob o rótulo de omissão, dirige-se, em verdade, à rediscussão do mérito.

A leitura do voto condutor revela que as alegações reapresentadas, longe de negligenciadas, foram examinadas de forma ampla e fundamentada.

Com efeito, a custódia não se amparou no clamor social ou na gravidade abstrata, mas na gravidade concreta do modus operandi, distinção que não apenas restou assentada em motivação própria, como se viu reforçada pela adoção dos dois
writs
anteriores e do julgado do Superior Tribunal de Justiça, todos a resolver, de modo expresso, a controvérsia entre fundamentação concreta e abstrata, a contemporaneidade da custódia, a suficiência das medidas cautelares e o peso das condições pessoais.

Convém, antes da análise, reproduzir as próprias razões de decidir do julgado, a fim de aferir, em concreto, o alcance do exame:

“(...)

A magistrada a quo, ao pronunciar a paciente, fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade na cláusula rebus sic stantibus, asseverando que os requisitos embasadores da decisão cautelar permanecem hígidos. Trata-se da utilização da técnica per relationem, a qual é amplamente admitida, não se exigindo nova e exaustiva fundamentação quando as circunstâncias que justificam a segregação inicial não sofreram alteração, fato corroborado nas respectivas ementas.

(...)

No ponto, a própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça sedimentou orientação específica para o caso ora em análise, conforme o Enunciado Orientativo n. 50: “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

A propósito, seria verdadeiro contrassenso jurídico conceder liberdade provisória à paciente justamente no momento em que o Juízo togado, em cognição mais robusta do que aquela exigida para o decreto cautelar, reconhece a admissibilidade da acusação e a submete a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 413 do CPP).

Se a paciente permaneceu segregada durante toda a fase de formação da culpa, quando ainda militava em seu favor a presunção de inocência em sua plenitude, com muito mais razão deve ser mantida a custódia no atual estágio processual, em que há juízo positivo de admissibilidade da acusação.

(...)

No caso concreto, vejo que a decisão consignou a gravidade concreta dos fatos, praticados mediante 13 golpes de arma branca, sendo a paciente apontada como suposta mandante do homicídio triplamente qualificado, motivado por ciúmes, cujo modus operandi revela, em tese, uma periculosidade social que justifica a medida agora combatida.

(...)

Nesse cenário, entendo acertada a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora ao negar o direito de recorrer em liberdade, não sendo indevida a utilização da fundamentação per relationem, uma vez que devidamente fundamentada e corroborada em julgamentos anteriores deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”
(Id. 369101868, pp. 10-12).

Soma-se a tais fundamentos próprios a circunstância de que, ao conhecer da impetração, o aresto reproduziu o primeiro e o segundo
mandamus
, bem como a chancela da prisão preventiva da paciente pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, todos a apreciar as mesmas alegações ora reapresentadas:

“(...)

De início, consigno que conheço da impetração, pois, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha alegado, em seu parecer, que as teses defensivas já teriam sido debatidas em impetrações pretéritas julgadas por esta Colenda Terceira Câmara Criminal — HC n. 1036525-44.2024.8.11.0000 e HC n. 1039953-97.2025.8.11.0000 —, entendo que a presente irresignação se volta contra novo título judicial, qual seja, a sentença de pronúncia que negou o direito de recorrer em liberdade.

Firmou-se no primeiro mandamus:

(...)

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (...) (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos ou apenas na gravidade abstrata do crime; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iv) verificar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

(...)

6. A prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do homicídio e pelo possível envolvimento no planejamento do crime, justificando a necessidade de prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade do delito e do risco à ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “(...) 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (...) 4. Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

(...)” (TJMT, HC n. 1036525-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025).

Da mesma forma, consolidou-se no segundo writ:

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar: (...) (ii) se subsistem os fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

(...)

5. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e no modus operandi extremamente violento do crime.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“(...) 2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento justificam a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

(...)” (TJMT, HC n. 1039953-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 17.12.2025, p. 21.01.2026).

A higidez da segregação cautelar imposta à paciente, ademais, foi recentemente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC n. 218.077/MT, em que a Colenda Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólumes os fundamentos concretos relativos ao modus operandi e à gravidade das circunstâncias. Confira-se:

(...)

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (...) (ii) saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

(...)

6. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o elevado grau de periculosidade da agravante e dos corréus, e o modus operandi utilizado na empreitada delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

7. A decisão agravada está alinhada aos parâmetros legais dos arts. 157, 312, 313 e 319 do CPP, observando os limites cognitivos da via mandamental e não sendo passível de revisão em agravo regimental.

(...)” (STJ, AgRg no RHC n. 218.077/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026).

(...)”
(Id. 369101868, pp. 6-10).

Reproduzidas as razões de decidir do julgado, passo ao confronto de cada ponto deduzido nos aclaratórios, do qual se extrai que nenhuma das omissões apontadas se sustenta.

A omissão embargável pressupõe o silêncio do julgado sobre questão cujo exame era necessário e devido, não se configurando quando a matéria foi efetivamente apreciada e decidida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, tampouco quando o pronunciamento se opera por motivação própria somada à adoção de precedentes, técnica de todo legítima.

No que tange à fundamentação da custódia, sustenta a embargante que o acórdão
“(...) se mostrou omisso ao não enfrentar a tese de que a decisão de primeiro grau se baseou em argumentos genéricos, como o clamor social e o alegado desassossego da coletividade, sem a demonstração concreta de qualquer risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal (...)”
(Id. 370670867, p. 4).

A alegação não resiste ao confronto com as passagens acima reproduzidas.

O aresto distinguiu, de modo explícito, a gravidade concreta da abstrata, ao consignar que a segregação se assentou no modus operandi do delito, vale dizer, no homicídio perpetrado mediante ao menos 13 golpes de arma branca, com a paciente apontada, em tese, como mandante, motivado por ciúmes, e não no abalo social genericamente considerado.

A própria menção ao desassossego, ademais, provém da decisão de primeiro grau, reproduzida no julgado pela técnica
per relationem
, na qual se lê:

“(...)

Deveras, o art. 316, do Código de Processo Penal, traz a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar.

Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do indiciado em regime de segregação cautelar.

(...)

Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade os denunciados causariam forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado dos agentes, devem suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva dos acusados, mantendo-os, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar deles, bem como as decisões que a mantiveram.

(...)”
(Id. 369101868, p. 6).

A circunstância de a decisão de primeiro grau conter tal alusão não converte em omisso o julgado que, em motivação autônoma, ancorou a custódia em dado concreto, sobretudo quando o próprio primeiro
mandamus
, ali transcrito, já havia resolvido a exata controvérsia entre elementos concretos e gravidade meramente abstrata, concluindo pela concretude dos fundamentos.

O que a embargante apresenta como omissão é, na realidade, conclusão que lhe foi desfavorável, insuscetível de correção pela via eleita.

No tocante à contemporaneidade dos fundamentos e ao fato novo consistente no encerramento da instrução criminal, a mesma sorte acomete a insurgência.

Ao contrário do alegado silêncio, o julgado apreciou o ponto e o decidiu em sentido inverso ao pretendido, ao assentar que a superveniência da sentença de pronúncia, proferida em cognição mais robusta do que a exigida para o decreto cautelar, reforça a necessidade da segregação, sob pena de verdadeiro contrassenso jurídico em conceder a liberdade no exato instante em que admitida a acusação e submetida a paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O encerramento da instrução, em vez de ignorado, foi sopesado e teve seu efeito jurídico invertido em desfavor da pretensão defensiva, pois milita pela manutenção, e não pela revogação, da medida.

A contemporaneidade, por sua vez, restou igualmente observada, pois a fundamentação
per relationem
, validada à luz do Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT, satisfaz o dever de motivação quando inalterado o panorama fático, exatamente como reconhecido no aresto.

Não há, pois, lacuna a suprir, mas alegação expressamente repelida.

Pela mesma ordem de razões, não vinga o argumento de excesso de duração da custódia, porquanto a segregação foi reavaliada e mantida em sucessivos títulos judiciais, inclusive em
writ
anterior que versou especificamente sobre o tema, não se confundindo o decurso do tempo com constrangimento ilegal quando persistentes os pressupostos cautelares e regular a marcha processual, ora na fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sob esse ângulo, decidida a matéria em consonância com a jurisprudência, inexiste omissão a sanar.

Quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tampouco se omitiu o julgado, que encampou o entendimento, assentado nos precedentes transcritos, de que as providências alternativas se revelam insuficientes diante da concretude dos fatos e do risco à ordem pública, tendo a Corte Superior expressamente situado a decisão impugnada dentro dos parâmetros dos arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento do
periculum libertatis
, somado à denegação integral da ordem, encerra, por imposição lógica, a rejeição da medida alternativa pretendida, não se exigindo do Julgador a refutação pontual e exauriente de cada argumento deduzido, bastando a apreciação da questão central e a exposição das razões de convencimento, providência rigorosamente observada na espécie.

No que concerne às condições pessoais favoráveis, a alegação de afastamento genérico, mediante a expressão
“por si sós”
, também não prospera, bastando, para infirmá-la, a leitura do excerto em que o aresto valorou tais predicados:

“(...)

Por fim, consigno que o fato de a paciente ostentar alguns predicados pessoais favoráveis não é suficiente para lhe garantir a liberdade, uma vez que tais condições abonatórias, por si sós, não afastam o risco concreto que sua soltura representa à ordem pública.

A esse respeito, consigna o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(...)”
(Id. 369101868, p. 12).

A referida expressão, antes de traduzir afastamento genérico, exprime juízo de ponderação: os predicados pessoais foram reconhecidos e sopesados, mas reputados insuficientes para, isoladamente, neutralizar o risco concreto à ordem pública, conclusão amparada no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT e reiterada nos
writs
anteriores.

A propósito, a própria embargante reconhece a existência dessa motivação, ao consignar, em suas razões, que combate o ponto
“(...) segundo o acórdão ora embargado (...)”
(Id. 370670867, p. 6), o que reforça ter havido pronunciamento expresso, e não silêncio.

No que respeita aos vícios de obscuridade e de contradição, aventados de passagem na petição e no requerimento final (Id. 370670867, pp. 3 e 8), sem o correspondente desenvolvimento argumentativo, igualmente não se configuram.

A obscuridade pressupõe falta de clareza na redação do julgado, ao passo que a contradição embargável é a que se verifica internamente, entre as proposições do próprio aresto, ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o que foi decidido e a alegação sustentada pela parte.

O aresto revela-se claro em sua exposição e coerente entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, ambas convergentes para a denegação da ordem, inexistindo passagem ininteligível ou antinomia interna a ser sanada.

Em qualquer das frentes suscitadas, o que se observa é a discordância da embargante com as conclusões adotadas, legítima, porém estranha à finalidade integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam a reabrir julgamento regularmente proferido.

A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido, valendo conferir:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (...)”
(TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 26.08.2025).

“(...) Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. (...)”
(TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 02.12.2025).

“(...) O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica na rejeição da pretensão aclaratória. (...)”
(TJMT, ED n. 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 14.10.2025).

No mesmo norte orienta-se o Supremo Tribunal Federal, ao repelir o emprego dos aclaratórios como instrumento de renovação de julgamento regularmente realizado:

“(...) 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (...)”
(STF, EDcl no AgRg no RE n. 1.434.909/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.10.2023, DJe 14.11.2023).

Por fim, eventual propósito de prequestionamento não altera o quadro.

De um lado, a exigência se satisfaz com a integração dos preceitos normativos à motivação do julgado, não estando o Julgador obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que decidida a controvérsia à luz do ordenamento pertinente, como na hipótese.

De outro, a oposição de aclaratórios, ainda que para esse fim, pressupõe a presença de algum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, do que carece a espécie.

Nesse sentido:

“(...) 28. Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente a integração dos preceitos normativos suscitados à fundamentação do julgado, não sendo o órgão jurisdicional obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido decidida à luz do ordenamento jurídico pertinente. 29. O prequestionamento resta configurado quando a matéria devolvida é efetivamente examinada e decidida, ainda que sem referência expressa a todos os artigos de lei invocados, inexistindo nulidade por ausência de adoção literal dos dispositivos eleitos pela defesa. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001416-98.2023.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.2026, DJe 14.04.2026).

“(...) Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vício decisório. (...)”
(TJMT, ED n. 1006353-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, DJe 07.04.2026).

A inexistência dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal torna, por consequência, incabível a atribuição de efeitos infringentes, providência reservada às hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduza, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento, o que não se verifica nos autos.

Diante do exposto, em consonância com as contrarrazões da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Sônia Maria Alves Ferreira
e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material a serem sanados, bem como por serem incabíveis os efeitos infringentes pretendidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026